Tribunal: TJES
Processo: 0007658-38.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007658-38.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CARLOS EDUARDO LIMA ALMEIDA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
E
menta
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALOR PROBATÓRIO DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. NATUREZA MISTA ALTERNATIVA DO TIPO PENAL. REGIME INICIAL FECHADO.
REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME NEGATIVAS.
MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação criminal interposta em face de sentença que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 600 dias-multa, em razão da apreensão, em sua posse e residência, de expressiva quantidade e variedade de drogas, além de balança de precisão e simulacro de fuzil. A defesa busca absolvição por suposta insuficiência probatória ou, subsidiariamente, fixação do regime inicial semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a prova produzida é suficiente para manter a condenação por tráfico de drogas; (ii) estabelecer se o regime inicial fechado pode ser mantido diante da reincidência e das circunstâncias concretas do delito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A materialidade do delito se comprova pelo auto de apreensão, pelo auto de constatação provisório, pelo boletim unificado e pelo laudo de exame químico, que confirmam a natureza ilícita das substâncias apreendidas.
4.
A expressiva quantidade e variedade de drogas — 224 buchas de maconha, meio tablete de maconha, 15 papelotes de cocaína, 3 sacolas de cocaína e 1 bola de haxixe — somada à apreensão de balança de precisão e simulacro de fuzil, demonstram inequívoca finalidade mercantil.
5.
Os depoimentos dos policiais militares, colhidos em juízo sob contraditório, apresentam firmeza, coerência e consonância com a prova material, constituindo prova idônea a embasar a condenação, conforme entendimento reiterado do STJ (AgRg-HC 1.019.939/2025).
6.
A negativa de autoria carece de credibilidade, especialmente porque o próprio apelante admitiu guardar drogas para terceiro mediante pagamento.
7.
O crime de tráfico possui natureza de tipo misto alternativo, consumando-se com a prática de qualquer dos verbos do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006. Assim, a posse e o depósito de grandes quantidades de entorpecentes configuram o delito independentemente de flagrante de venda.
8.
A aplicação do regime inicial fechado não foi fixado apenas pela reincidência, mas por um conjunto de elementos que revelam periculosidade do agente e dedicação ao tráfico, em conformidade com o art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, e art. 42, da Lei nº 11.343/2006.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9
.
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPP, art. 386, incisos V e VII; Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput;
art. 42. Código Penal, art. 33, §§ 2º e 3º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-HC 1.019.939, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 07/10/2025, DJe 14/10/2025. TJMG, APCR 0005986-13.2024.8.13.0112, Rel. Des. Jaubert Carneiro Jaques, j. 11/11/2025. TJSC, ApCrim 5002611-71.2025.8.24.0533, Rel. Des. Norival Acácio Engel, j. 18/11/2025. TJDF, ACR 0724501-31.2025.8.07.0001, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, j. 28/10/2025
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
CARLOS EDUARDO LIMA ALMEIDA
,
inconformad
o

com a r. sentença pro
ferida

pelo
Juízo da 8ª Vara Criminal de Vitória (fls. 1
65
/1
78
)
.

A denúncia, em resumo, narrou que, na noite de 14 de outubro de 2022, na Rua Jesuíta, Bairro Grande Vitória, Vitória/ES, equipes da Polícia Militar, após receberem informações da presença de indivíduos traficando na região, avistaram o denunciado vestindo camisa do Flamengo, e portando um objeto semelhante a um fuzil.

Ao perceber a aproximação policial, o réu tentou fugir, sendo abordado em seguida na escadaria de sua residência. Com a abordagem, foi encontrado em posse do apelante um simulacro de fuzil, semelhante a Colt, M4, e no bolso de sua bermuda 30 (trinta) ‘buchas de maconha’.

Em averiguações subsequentes realizadas no interior da residência, com alegada anuência do acusado, foram apreendidos: 194 (cento e noventa e quatro) ‘buchas de maconha’, meio tablete de ‘maconha’, 15 (quinze) ‘papelotes de cocaína’, 1 (uma) ‘bola de haxixe’, 3 (três) sacolas de ‘cocaína’ e 1 (uma) balança de precisão.

Diante dos fatos acima apontados, e após o regular desenvolvimento da ação penal, o apelante foi condenado
quanto ao crime previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006,
à pena de
6 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, além do pagamento de
600 (seiscentos) dias-multa
.

Pois bem. A
d
efesa
pleiteou a absolvição
do apelant
e, sustentando a suposta ausência de provas suficientes para a condenação, baseando-se no princípio
in dubio pro reo
, e alegando que a condenação se escora apenas nos depoimentos dos policiais.

Contudo,
diversamente do que pontua a defesa,
entendo
que a irresignação recursal não encontra respaldo nos elementos de convicção coligidos ao longo da instrução processual, sendo imperiosa a manutenção da condenação do apelante pela prática do crime de tráfico de drogas,
já que o
acervo probatório se mostra sólido e coeso, transcendendo o campo da mera suspeita e atingindo a certeza necessária para o decreto condenatório.

Isso porque,
a
materialidade do delito de tráfico ilícito de entorpecentes restou devidamente comprovada pelo Auto de Apreensão
nº 2090.3.05988/2022
(fls.
17/18
), pelo Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (fl.
19
), pelo Boletim Unificado
nº 49131090
(fls.
25/29
), e, de forma definitiva, pelo Laudo de Exame Químico nº 9.012/2022 (fls.
117/118
), o qual confirmou a natureza ilícita das substâncias apreendidas em poder do
a
pelante e em sua residência.

Ademais, a
expressiva quantidade e a variedade de drogas apreendidas, totalizando 224 buchas, meio tablete, uma bola de haxixe, 15 papelotes e três sacolas de cocaína, além da apreensão de uma balança de precisão e de um simulacro de fuzil, já constituem um conjunto probatório objetivo e irrefutável quanto à destinação mercantil dos entorpecentes, descaracterizando qualquer alegação de mero consumo pessoal.

Mas não é só. No tocante à autoria delitiva, a tese defensiva que tenta desqualificar a força probatória dos depoimentos dos policiais e invocar a negativa de autoria pelo apelante não merece prosperar.

Isso porque, os Policiais Militares FILIPY ERICK DA SILVA e GELSON LIBERATO JÚNIOR, ouvidos em juízo (fl. 142), ofereceram relatos uníssonos e detalhados sobre a dinâmica da ocorrência que culminou na prisão em flagrante do apelante.

No ponto, o policial FILIPY ERICK DA SILVA foi enfático ao declarar que viu o réu portando o simulacro de fuzil e que este tentou fugir ao avistar a guarnição, sendo abordado na escadaria da residência, ocasião em que foi encontrado consigo 30 buchas de maconha na bermuda. Tal testemunho ainda foi corroborado pela apreensão subsequente, dentro da residência, das demais substâncias entorpecentes e da balança de precisão, confirmadas pelo próprio recorrente em seu interrogatório, ainda que tenha tentado minorar sua responsabilidade alegando que estava apenas guardando as drogas para terceiro, cujo nome não se recorda e receberia a importância de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), para manter as drogas em sua casa por três dias.

Nesse contexto, cumpre ressaltar que a jurisprudência pátria, consolidada nos Tribunais Superiores, confere inquestionável valor probatório aos depoimentos de policiais, especialmente no crime de tráfico, quando colhidos sob o crivo do contraditório e em consonância com as demais provas, como é o caso dos autos.

Quanto ao tema, colaciono o entendimento sufragado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça em recente julgado. Confira-se:

“(...). 4. Os depoimentos de policiais, quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituem prova idônea apta a embasar condenação, especialmente quando corroborados por outros elementos de prova. 5. A via estreita do habeas corpus não se presta à análise aprofundada do conjunto fático-probatório. 6. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 1.019.939; Proc. 2025/0263885-9; RJ; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 07/10/2025; DJE 14/10/2025)”.

Ademais, destaco que o recebimento com reservas das declarações dos policiais somente seria possível caso demonstrada e comprovada nos autos a existência ao menos de indícios de parcialidade, vingança, perseguição e/ou dúvidas capazes de torná-las imprestáveis, o que não ocorreu no caso
sub examine
.

Nessa perspectiva,
ainda que
o acusado
não tenha sido flagrado comercializando as substâncias entorpecentes encontradas, tal fato não elide a caracterização do tráfico, pois é cediço que o crime não se configura exclusivamente com a prática de atos de merc
a
ncia, mas também por meio de uma série de outras condutas, conforme previsto no artigo 33,
caput,
da Lei
nº 11.343/2006.

Isso porque
, o crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, possui natureza mista alternativa ou de ação múltipla, consumando-se com a prática de qualquer um dos dezoito verbos descritos no tipo penal. Nesse caso, a conduta de trazer consigo e ter em depósito as substâncias entorpecentes em desacordo com determinação legal, evidenciada pelo flagrante e pela tentativa de descarte, é suficiente para a configuração do delito, independentemente do flagrante do ato de venda ou comercialização.

Sendo assim, afastada a possibilidade de absolvição, resta inviável a aplicação do princípio
in dubio pro reo
como sustentado, pois a prova da autoria e materialidade é robusta, coesa e convergente, rechaçando qualquer estado de incerteza quanto à subsunção da conduta à norma penal.

Subsidiariamente, a
d
efesa
almeja
a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o
s
emiaberto, sob o argumento de que a reincidência, por si só, não configura motivação idônea para fixar o regime mais gravoso em casos de pena inferior a 8 (oito) anos, citando, inclusive, a Súmula 719, do Supremo Tribunal Federal.

Entretanto, o pleito recursal não merece prosperar, porquanto o regime inicial fechado foi fixado de maneira
fundamentada
pelo
j
uízo
a quo
, em observância tanto às condições pessoais do
a
pelante quanto às circunstâncias concretas do delito, conforme preveem os artigos 33,
§§
2º e 3º, do Código Penal, e o artigo 42, da Lei nº 11.343/06.

In casu,
a pena privativa de liberdade foi estabelecida em 6 (seis) anos de reclusão e no pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa. Assim, embora este
quantum
possa, em tese, indicar o regime semiaberto para o condenado não reincidente, a situação fática do apelante é distinta, na medida em que conforme demonstrado nos autos, o recorrente é comprovadamente reincidente pela prática de crime anterior de tráfico de drogas (Ação Penal nº 00063240-50.2017.8.07.0015, com trânsito em julgado em 25/10/2017).

Nesse passo, “se o réu é reincidente e a pena foi fixada em patamar superior a 4 (quatro) anos de reclusão, deve ser fixado o regime fechado para cumprimento de pena”. (TJMG; APCR 0005986-13.2024.8.13.0112; Sexta Câmara Criminal; Rel. Des. Jaubert Carneiro Jaques; Julg. 11/11/2025; DJEMG 12/11/2025).

Em idêntica orientação:

(...).
Pretensão para alterar o regime fechado para outro mais brando. Não acolhimento. Quantidade de pena aplicada, circunstâncias concretas e reincidência que impedem o acolhimento do pedido. Requerimento para diminuir a pena de multa. Inviabilidade. Sanção penal fixada de acordo com o critério da proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, cujo valor já foi estabelecido no mínimo legal. Pleito para recorrer em liberdade. Não acolhimento. Presença dos requisitos e pressupostos da medida extrema presentes. Réu preso desde o início do feito. Necessidade da custódia para garantia da ordem pública e para evitar a reiteração delituosa. Solicitação de justiça gratuita. Impossibilidade. Apelante representado por advogado constituído e que não demonstrou incapacidade financeira para arcar com as custas e despesas processuais. Recurso conhecido e não provido. (TJSC; ApCrim 5002611-71.2025.8.24.0533; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Norival Acácio Engel; Julg. 18/11/2025; Publ. 11/11/2025).

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL. REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. CAUSA DE AUMENTO. LOCAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. PRAÇA PÚBLICA. REGIME INICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A valoração negativa da conduta social é legítima quando o agente pratica novo crime durante o cumprimento de pena anterior, evidenciando desrespeito ao sistema penal e insubordinação às regras de ressocialização. 2. A análise negativa da conduta social, a agravante da reincidência e os maus antecedentes recaem sobre circunstâncias distintas, não configurando bis in idem. A conduta social refere-se à postura subjetiva do agente no meio social; a reincidência, à prática objetiva de novo crime; e os maus antecedentes, ao histórico criminal não utilizado para fins de reincidência. 3. A causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006 possui natureza objetiva, sendo suficiente a prática do tráfico em local de grande circulação de pessoas, como praça pública, independentemente da comprovação de que o agente se beneficiou do fluxo de pessoas do lugar. 4. A fixação do regime inicial fechado é adequada quando a pena supera quatro anos, há circunstâncias judiciais desfavoráveis e o réu é reincidente. 5. Recurso conhecido e não provido. (TJDF; ACR 0724501-31.2025.8.07.0001; Ac. 2062289; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro; Julg. 28/10/2025; Publ. PJe 07/11/2025).

E não é só.
No presente caso, o regime mais gravoso não
restou
fundamenta
da
apenas na reincidência, mas sim no conjunto de fatores negativos que demonstram a gravidade concreta do delito praticado e a periculosidade do agente.

Nesse viés, houve a
apreensão de uma variedade significativa de entorpecentes (maconha, haxixe e cocaína), somada à expressiva quantidade (224 buchas de maconha, 15 papelotes de cocaína, 3 sacolas de cocaína, 1 bola de haxixe, etc.), todas fracionadas e prontas para a venda,
bem como a
apreensão de uma balança de precisão, instrumento indispensável para o fracionamento e pesagem das substâncias destinadas ao comércio, reforça a dedicação do réu à atividade criminosa

Soma-se a isso
a apreensão de um
simulacro de fuzil, que aponta para o
modus operandi
de intimidação e controle territorial inerentes à organização estruturada do tráfico.

Destarte,
nos termos do a
rtigo 33, § 3º, do Código Penal, e
d
o
a
rtigo 42, da Lei nº 11.343/2006,
revela-se
devidamente justificada a fixação do regime inicial fechado,
inexistindo
fundamento que autorize a alteração do regime de cumprimento de pena.

Diante
do exposto, e
em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso
e a ele

NEG
O
PROVIMENTO
, mantendo incólume a respeitável sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Adiro à revisão.

Acompanho o voto exarado pelo Eminente Relator.

É como voto.